Tribunal: TJSP
Processo: 3002648-22.2013.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3002648-22.2013.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é
embargante JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA, é embargado
E L MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002648-22.2013.8.26.0526/50000 - Salto
2
VOTO No 43022
EDCL No 3002648-22.2013.8.26.0506/50000
COMARCA: Salto
EMBGTE.: Johnson Controls Be do Brasil Ltda.
EMBGDO.: E L Montagens Industriais Ltda.
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Omissão
quanto aos honorários advocatícios. Necessidade de
majoração nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do Acórdão de folhas 506/514, com fundamento no disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta o embargante em síntese, que o v.acórdão
deixou de manifestar-se acerca da necessária majoração da verba
sucumbencial na fase recursal, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Requer-se sejam os embargos de declaração recebidos
e acolhidos, para corrigir a omissão apontada.
É o relatório.
De fato, verifica-se que o v. Acórdão foi omisso no
tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.
O artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
determina o seguinte:
"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002648-22.2013.8.26.0526/50000 - Salto
3
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".
A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado
pelo autor, fixando a verba honorária em 15% sobre o valor da causa.
Desta feita, assiste razão à embargante, diante do
estabelecido no § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil,
majoramdo-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, com efeitos
modificativos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator